Tribunal: TJMT
Processo: 1046368-75.2022.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046368-75.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL EM ACÓRDÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

Os embargos de declaração, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material em decisões judiciais.

Constatado o erro material no acórdão ao majorar os honorários sucumbenciais, o vício deve ser sanado.

Embargos de Declaração acolhidos para corrigir erro material sem efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.
em face do acórdão de ID 254629154, que desproveu o Recurso de Apelação interposto pela ora embargada
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

O Embargante alega, em síntese, que o acórdão recorrido contém erro material na majoração dos honorários sucumbenciais, poiso montante deveria ser fixado sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa.

Assim, requer o acolhimento dos embargos declaratórios para corrigir o erro material constante no acórdão.

Contrarrazões do Embargado em ID 262445794.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O dispositivo do acórdão recorrido assim consignou:

“(...)
Diante do exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo a sentença recorrida.

Majoro
os honorários de sucumbência fixando-os em 12% sobre o
valor atualizado na causa
, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.
(...)” – sic ID 254629154 com destaque.

Ocorre que, na primeira instância, os honorários sucumbenciais foram arbitrados com base no valor da condenação, vejamos:

“(...)
ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais desta ação de ressarcimento formulado pela Autora CHUBB SEGUROS BRASIL S.A., em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, e por consequência, CONDENO a concessionária Ré ao pagamento da quantia de R$ 16.846,11 (dezesseis mil, oitocentos e quarenta e seis reais e onze centavos), referente aos danos materiais causados acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC) TUDO a partir do desembolso da indenização.

CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, ao qual arbitro em 10% (dez por cento) do
montante atualizado da condenação
de acordo com a orientação traçada no §2º do art. 85 do CPC. (...)
” - sic ID 234874191 com destaque.

Assim, resta evidenciado o erro material ao majorar os honorários sucumbenciais, pois deveria constar o valor de acordo com a montante da condenação, a teor da primeira parte do §2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Logo, o acolhimento dos embargos declaratórios para sanar o erro material se revela adequado, nos exatos termos do artigo 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil.

Portanto,
onde se lê
no acórdão recorrido “
Majoro
os honorários de sucumbência fixando-os em 12% sobre o valor atualizado na causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.
”.

Passa a constar:
“
Majoro
os honorários de sucumbência fixando-os em 12% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.
”.

Ante o exposto,
acolho
os Embargos de Declaração de ID 255974150 para corrigir o erro material constante no v. acórdão, sem, contudo, atribuir-lhe efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025